Tribunal: CARF
Processo: 16682.901764/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901764/2017-89
RESOLUÇÃO
3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a
DCTF retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a
certeza e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo. A
Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe oportunizado o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento. Vencidas a conselheira Mariel Orsi Gameiro(relatora), que na sessão do dia
21/08/2025 votou pela nulidade do Acórdão recorrido e, na presente sessão, pelo enfrentamento
do mérito, e a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que também votou pelo
enfrentamento do mérito na presente sessão. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Cynthia Elena de Campos. O julgamento teve início na reunião síncrona realizada no
dia 21/08/2025, no período da tarde, ocasião em que o processo foi retirado de pauta pelo fato de
a relatora ter restado vencida em seu voto que encaminhava pela nulidade do Acórdão recorrido,
sem apresentação de voto de mérito.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901764/2017-89
2

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto,Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição (PER) no 29258.44713.040912.1.2.04-
9142, transmitido pelo contribuinte acima identificado em 04/09/2012, por meio do qual
solicita o reconhecimento de um direito creditório no valor original de R$ 1.525.050,24,
recolhido em 24/12/2008, por meio de um DARF no valor total de R$ 3.290.059,64,
referente à COFINS (código de receita 5856) do período de apuração (PA) 11/2008.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica, indeferiu o
pedido, sob o fundamento de inexistir crédito a ser reconhecido. De acordo com as
Informações Complementares do Crédito, do pagamento n° 5303087821 no valor de R$
3.290.059,64, foi alocado o montante de R$ 1.765.009,40 ao débito de COFINS (5856) do
PA 11/2008, restando um saldo de R$ 1.525.050,24. No entanto, consta a informação de
que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível do
pagamento, não sendo reconhecido qualquer valor de crédito em nome da Requerente
(fls. 1868 a 1870).
O Relatório de Intervenção constante das fls. 74 e 75 explicita as razões para o
indeferimento do pleito da Interessada, com base no art. 76 da IN RFB n° 1300/2012.
Segundo a Autoridade Fiscal, o contribuinte não apresentou elementos comprobatórios
da tributação de suas receitas e do surgimento dos créditos que alega possuir. Intimado
para comprová-los, apresentou apenas o DACON retificador, cuja linha “serviços utilizados
como insumos” informa o valor de R$ 16.369.313,02, sem uma especificação que permita
averiguar sua dedutibilidade. Apresentou ainda apenas o Balancete, denominado
“Demonstração Contábil Estruturada Plano de Contas”, que se revela como uma extração
de sua contabilidade, sem valor probante, não sendo fornecidos os demais documentos
contábeis. Forneceu ainda uma memória de cálculo que contém apenas contas de
receitas, totalizando o valor de R$ 3.290.059,64 a título de COFINS, mas com ausências,
supostas contas retificadoras, divergências e sem respaldo na contabilidade, mas apenas
num extrato de contabilidade.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901764/2017-89
3
Cientificado da referida decisão em 21/03/2017 (fl. 1876), o contribuinte apresentou em
18/04/2017 manifestação de inconformidade (fls. 05 a 16), em que alegou basicamente o
seguinte:
 Inicialmente apurou em DACON o valor de R$ 3.290.059,64 a título de COFINS não
cumulativa (5856) do PA 11/2008, que foi quitado por meio de um DARF de mesmo valor
– o que foi devidamente informado na DCTF original.
 Posteriormente constatou o não aproveitamento de créditos da não cumulatividade
previstos em lei, razão pela qual refez sua apuração, chegando ao valor de R$
1.765.009,40 como contribuição devida.
 Nesse contexto, recebeu a Intimação n° 084/2015 para esclarecer a alteração na base de
cálculo da COFINS do período, tendo respondido que não se trata de ajuste na base, mas
sim de aproveitamento de créditos, bem como tendo fornecido memória de cálculo e
Balancete respectivo.
 A despeito dos esclarecimentos prestados (e nenhum outro ter sido solicitado), o
indébito não foi reconhecido pela Autoridade Fiscal, por suposta insuficiência de
documentos.
 A Impugnante defende a idoneidade dos demonstrativos contábeis e fiscais por ela
apresentados, os quais não foram analisados no despacho decisório recorrido. Além disso,
a Autoridade Fiscal afirmou que os documentos apresentados seriam inidôneos pelos
seguintes motivos: i) ausência de explicação sobre a memória de cálculo; ii) ausência de
respaldo dos valores na apuração contábil; e iii) existência de contas retificadoras de
receita.
 No entanto, a planilha apresentada, respaldada pelo Balancete extraído de seu sistema
contábil, apresenta corretamente os saldos acumulados das contas de receitas e o regime
de apuração respectivo, incluindo os lançamentos do próprio mês (coluna “desvio
absoluto”). Quando estes apresentam valores negativos, significa que houve redução do
saldo de receitas acumulado (por exemplo, por uma venda cancelada), e não uma conta
retificadora.
 Além disso, a desqualificação pelo Fiscal dos documentos por ela apresentados não se
sustenta, uma vez que eles refletem exatamente o seu Livro Razão, escriturado no sistema
de processamento de dados denominado SAP, em conformidade com o art. 255 do RIR/99
e com a IN SRF n° 86/2001, a qual não obriga que sejam impressos. Nos termos do art. 923
e 924 do RIR/99, tal documentação merece fé pública até prova em contrário. A
apresentação de extratos do sistema SAP pretendeu inclusive facilitar o trabalho da
Fiscalização, em razão do porte da Interessada e seu vultoso volume de operações.
 Sendo assim, a negativa do Fiscal de analisar a documentação apresentada implicou
cerceamento do seu direito de defesa, com a conseqüente nulidade da decisão recorrida,
consoante art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972.
 Quanto ao mérito, defende que se trata de apropriação de créditos da não
cumulatividade, a qual não havia sido feita no DACON original do período, conforme Doc.
6. Verificando que eles alcançavam o valor de R$ 1.525.050,24, procedeu à retificação do
DACON e da DCTF correspondentes (Doc. 7 e 8), inclusive seguindo entendimento já
expresso em Soluções de Consulta da RFB – o que gerou o crédito a seu favor nesse
montante.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901764/2017-89
4
 Quanto à natureza desses créditos, sobre a qual a Requerente sequer foi indagada pelo
Fiscal, ela informa que se trata de: (i) serviços de manutenção da planta de
telecomunicações (contas contábeis de despesa n° 41300000 e 41300005), na forma do
art. 3°, inciso II, da Lei 10.833/2003. (ii) energia elétrica (conta contábil de despesa
n°41301810), na forma do art. 3°, inciso III, da Lei 10.833/2003. (iii) aluguel de postes e
equipamentos (contas contábeis de despesa n° 41500010 e 41500020), na forma do art.
3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e (iv) materiais empregados na manutenção da planta de
telecomunicações não reconhecidos no ativo imobilizado (contas contábil de despesa n°
41200000), na forma do art. 3°, inciso II, da Lei 10.833/2003.
 Os razões contábeis que suportam tais dispêndios encontram-se no Doc. 09 e as
respectivas notas fiscais, no Doc. 10, podendo ser confrontados com o balancete
apresentado, e cuja soma totaliza R$ 162.454.718,53, conforme planilha demonstrativa
(Doc. 11).
 Aplicando o coeficiente de rateio referente às receitas não cumulativas do PA 11/2008,
igual a 12,35%, conforme tabela que apresenta, chega-se a uma base de cálculo dos
créditos igual a R$ 20.066.450,54, bem como a créditos de R$ 1.525.050,24 (COFINS) e R$
331.096,43 (PIS).
 Resta, assim, demonstrada a existência do indébito pleiteado a lhe ser restituído, com
fulcro no art. 165 do CTN.
 Requer, assim, o provimento de sua manifestação de inconformidade, com o
deferimento de seu Pedido de Restituição.
A 16a Turma da DRJ/RJO, em 15 de fevereiro de 2019, decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME CUMULATIVO.
Sujeitam-se ao regime cumulativo de que trata a Lei n° 9.718/1998 as receitas decorrentes
da prestação de serviços de telecomunicações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Consoante art. 170 do CTN, compete ao pleiteante do crédito a comprovação de sua
certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901764/2017-89
5
Direito Creditório Não Reconhecido
O recurso voluntário tempestivamente protocolado, apresenta, em síntese, como
argumentos de defesa: i) origem do indébito: apropriação de créditos de não cumulatividade de
COFINS sobre dispêndios incorridos no próprio mês; ii) ilegalidade dos motivos apresentados pela
DRJ para negar o direito ao crédito; e, iii) subsidiariamente: nulidade do acórdão da DRJ. Erro
metodológico.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pedido de restituição que teve seu indeferimento pela
fiscalização mediante despacho decisório eletrônico, tendo em vista que, pelas informações
complementares do crédito, do pagamento n° 5303087821 no valor de R$ 3.290.059,64, foi
alocado o montante de R$ 1.765.009,40 ao débito de COFINS (5856) do PA 11/2008, restando um
saldo de R$ 1.525.050,24. No entanto, consta a informação de que a análise do crédito resultou
em reconhecimento inferior ao saldo disponível do pagamento, não sendo reconhecido qualquer
valor de crédito em nome da Requerente (fls. 1868 a 1870).
A despeito de restar vencida na proposta de diligência, entendo pertinente
mencionar que o processo está maduro para julgamento, considerando a possível e plausível
análise do argumento de nulidade da decisão de primeira instância, bem como, é possível também
analisar o mérito, sob a ótica da Súmula CARF no 231, que trata de créditos extemporâneos das
contribuições em comento.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cynthia Elena de Campos, redatora designada

Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de sua conclusão quanto ao
julgamento do mérito no estado em que o processo se encontra.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901764/2017-89
6
A i. Relatora entende que, à luz da Súmula CARF no 231, os documentos
retificadores (DACON e DCTF) são suficientes para comprovar os créditos extemporâneos de PIS e
Cofins, não havendo controvérsia quanto à certeza e liquidez do crédito.
Embora esta Redatora discorde da referida Súmula, conforme exposto em votos
anteriores, os precedentes evidenciam que o ressarcimento ou compensação de créditos
extemporâneos é possível, desde que os respectivos DACON e DCTF sejam retificados. Todavia, a
exigência da retificação não afasta a necessidade de comprovação do direito creditório, cujo ônus
é do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Adicionalmente, a necessidade de comprovação da certeza e liquidez de um crédito
independentemente da retificação da DCTF também foi tratada na Súmula CARF no 164, aprovada
com a seguinte redação:

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303-
005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.

No presente caso, o ilustre Julgador a quo não analisou os documentos trazidos aos
autos com a manifestação de inconformidade.
Entretanto, o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901764/2017-89
7
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Com isso, diante dos documentos apresentados nos autos pela Contribuinte, bem
como em razão do DACON e DCTF retificados, cabe oportunizar a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Para tanto, por maioria de votos, o Colegiado decidiu por converter o julgamento
do recurso em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a DCTF
retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a certeza
e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização.
Após, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1976
DF CARF MF
Original